Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E S P A C H O Anote-se a penhora de ID ́s 23663610/23663611 em desfavor da parte JOÃO PAULO DOS SANTOS ROSISCA, averbando-a eletronicamente, devendo observar esta quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito vindicado nestes autos e do adimplemento do presente precatório. Cientifique-se o(a) credor(a) da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a penhora. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. No mais, aguarde-se a satisfação da obrigação, com a devida observância da ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac Coordenador de Conciliação de Precatórios